Tribunal: TJPA
Processo: 0804368-28.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804368-28.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MAFLOL MADEIREIRA FLORESTA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBAR
GOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS INDEFERIDO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO DO DIREITO EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS. DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS VISANDO EFEITO MODIFICATIVO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTION NATA.
IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO STJ NO
RESP 1.222.444
NO SENTIDO DE APENAS SER POSSIVEL A APLICAÇÃO DA MENCIONADA TEORIA QUANDO DEMONSTRADO PELA FAZENDA PÚBLICA TER AGIDO DILIGENTEMENTE, NO DECORRER DO TEMPO, COM A ADOÇÃO DE MEDIDAS REAIS E LEGÍTIMAS DE PERSECUÇÃO DE BENS OU DIREITOS DO EXECUTADO. NÃO OCORRENCIA NA HIPÓTESE. FISCO QUE SE MANTEVE INERTE DURANTE TODO O LAPSO TEMPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, INACOHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0804368-28.2018.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e rejeita-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por

ESTADO DO PARÁ
, em face do acórdão de ID.

2492731, que negou provimento ao recurso interposto em fac
e de
MAFLOL MADEIREIRA FLORESTA LTDA – ME.

Em breve síntese, o recurso narra que em se tratando de ação de execução fiscal, foi determinada a citação da executada em 21.03.2007, contudo, restou infrutífera em razão da empresa não mais possuir base fixa no Município.

Sustenta que, apenas em
03.11.2016
o Fisco foi intimado acerca da certidão do Oficial de Justiça atestando a dissolução irregular, e por conseguinte, requereu o redirecionamento aos sócios.

Entretanto, o juízo de piso teria entendido pela prescrição do direito, considerando o decurso do tempo.

Interposto Agravo de Instrumento, foi negado provimento ao recurso, para manter a decisão de piso.

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual opôs os presentes Embargos de Declaração (ID.
2572866)
aduzindo ter havido omissão no julgado, no ponto em que não se manifestou acerca da Teoria
Action Nata,
de modo que
o termo inicial da prescrição seria o momento da ocorrência da lesão ao direito. Assim, considerando que
o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo, ocorreu em 1
0.05.2017,
não houve o decurso do prazo prescricional.

Sob tais argumentos, pugnou acolhimento aos aclaratórios, a fim de que suprida a omissão, seja consequentemente afastada a
prescrição da pretensão de redirecionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. 2771660.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No presente caso, pese as alegações da embargante, não merece acolhimento os presentes aclaratórios. Explico.

O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, é a data da prática de ato que evidencie o intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do artigo 593 do CPC/1973 (atual art. 792 do novo CPC — fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública)
.

Essa tese consagra o princípio da
actio nata
que já vinha sendo, em larga escala, adotado pelos tribunais
.

Contudo, há de se ter cautela com relação à expressão “da data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário (...) a ser a ser demonstrado pelo Fisco”. Isso porque a prescrição tem por função precípua a estabilização das relações jurídicas, e justifica-se em razão do “interesse social em que as relações jurídicas não permaneçam indefinidamente incertas” e da presunção de que “quem descura do exercício do próprio direito não tinha vontade de conservá-lo”

O assunto está cadastrado como
Tema 444
no sistema de repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça
.

Neste ponto, uma das teses fixadas é no sentido de que a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja
demonstrada a inércia da Fazenda Pública
, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (
REsp 1.222.44
4
)
.

Dito isso, relevo que
o princípio da
actio nata
, em nada modifica a posição consagrada no REsp 1.222.444,
porque enquanto a Fazenda Pública demonstrar que agiu diligentemente na elucidação dos fatos para atingir a satisfação do crédito tributário, o prazo deixa de correr ininterruptamente.

Fato é que a relação prescrição/inércia é umbilica
l,
logo, se demonstrada a efetiva persecução do crédito tributário mediante atos processuais legítimos e eficazes, não corre o prazo de prescrição.

É preciso que a Fazenda Pública demonstre, efetivamente, a adoção de medidas reais de persecução de bens ou direitos do sujeito passivo para que não fique configurada a inércia, não servindo de escusa o argumento relacionado à falta de estrutura, ao volume de processos ou à imputação de morosidade ao Judiciário, tendo em vista que,
“se a exequente ajuíza milhares de execuções e depois deixa transcorrer vários anos sem nada nelas requerer, não se pode cogitar seriamente de demora exclusivamente imputável ao serviço judiciário”
.
(TJ-
SP, 9000009-11.1992.8.26.0090, desembargador Mourão Neto, j. 14/6/2012.
)

Esta é exatamente a hipótese em tela.
O caderno processual, infere que a citação da empresa executada ocorreu em
21.03.2007
, enquanto a pretensão de redirecionamento foi formulada somente em 1
0.05.2017
, ou seja, após decorridos mais de 10 (dez) anos.

Ao que parece, o fisco deixou transcorrer anos, sem que providenciasse a adoção de medidas reais de persecução de bens ou direitos do executado.

Igualmente, nos termos do precedente acima citado, deixou de demonstrar que foi efetivamente diligente no feito, atendo-se a unicamente afirmar ter tomado conhecimento em
03.11.2016
, quando intimado acerca da certidão do Oficial de Justiça atestando a dissolução irregular.

Com efeito, não há como prosperar as razões de embargos, tampouco, conferir-lhe efeito modificativo ao acordão aclarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHE-LOS
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2021